Tribunal: TJMT
Processo: 1020742-80.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020742-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HELBERT FERNANDES FONSECA - CPF: 079.922.526-67 (ADVOGADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (AGRAVANTE), PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI - CPF: 047.711.519-54 (ADVOGADO), ARIVAL JOSE BETINELLI - CPF: 906.024.559-87 (ADVOGADO), JARBAS CASTILHOS DA SILVA - CPF: 054.643.969-18 (ADVOGADO), EVERTON DIEGO GIESSLER - CPF: 006.778.189-63 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO BOMBAZAR - CPF: 077.321.409-74 (ADVOGADO), ANALUIZA SILVA VENDRAMINI - CPF: 068.851.549-54 (ADVOGADO), AMANDA CAROLINE DA SILVA TRAUTWEIN - CPF: 078.828.289-12 (ADVOGADO), FABIO LUIS BRATZ - CPF: 799.010.691-49 (AGRAVADO), MARISANE ACCORSI - CPF: 716.593.151-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ARRESTO DE VALORES – CÉDULA DE PRODUTO RURAL
–
REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS NÃO PREENCHIDOS –
AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU
INSOLVÊNCIA
DA PARTE DEVEDORA – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O deferimento do pedido de tutela de urgência de
arresto
depende da demonstração da probabilidade do direito creditício e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que, nestas hipóteses, é a
insolvência
do devedor (CPC, arts. 300 e 301). Assim, o deferimento do pedido se justifica quando há perspectiva de futura frustração da responsabilização patrimonial do devedor, porque visa apreensão de bens que irão servir à segurança da ação principal que a parte autora anuncia propor. 2. Não havendo qualquer risco de insolvência da ré ou indício de dilapidação patrimonial, deve ser mantida a decisão que indefere pedido de
arresto
.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por C. VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova
Ubiratã/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. nº 1000667-87.2022.8.11.0107),
ajuizada pela agravante contra
FABIO LUIS BRATZ e MARISANE ACCORSI, indeferiu pedido de arresto de crédito existente em favor dos executados/agravados junto ao COFCO (
China Oil and Foodstuffs Corporation), por entender que “
para que o arresto seja concedido, é indispensável que o credor apresente prova literal da dívida líquida e certa, bem como prova documental da intenção do devedor em não cumprir com a sua obrigação
”, requisitos ausentes na hipótese dos autos
(cf. Id. nº 99897149 dos autos de origem).

A Cooperativa/agravante sustenta
que “
a cédula executada está vencida desde o dia 31/03/2022, de modo que a mera liberalidade de empenhar negociações com os executados, não afasta a mora consolidada e vigente
”, e autoriza, por si só, “
o arresto preventivo mediante o deposito dos valores na própria empresa, como fiel depositária, ou mesmo o depósito judicial dos valores
”.

Argumenta que “
tomou conhecimento por intermédio de terceiro
”, que os agravados estão prestes a receber da empresa COFCO “
um crédito vultuoso
”, ocultado por eles com o único objetivo de lesar os credores, e ressalta que “
a probabilidade do direito aventado não pode ser afastada pelo simples fato de ausência de prova documental de que as negociações foram encerradas, uma vez que ante ao vencimento do débito e todo o enredo fático devidamente apresentado é suficiente para comprovar a impossibilidade de pagamento voluntário por parte dos executados
”, e autorizar a medida de urgência pleiteada.

Argumenta que os executados apresentam fortes indícios de insolvência “
e nesse cenário de incerteza e após a notícia da existência de crédito expressivo em nome dos executados
”, deve-se aplicar o princípio da máxima efetividade da execução, até mesmo porque, segundo dizem “
não conceder a medida liminar e possibilitar o recebimento do crédito por parte dos executados culminará em mais um processo executivo sem resolução, abarrotando o judiciário com execuções eternas e que tramitam sem qualquer possibilidade de êxito
”.

P
edem, sob esses fundamentos, antecipação da pretensão recursal para que seja imediatamente autorizado o arresto do crédito existente em nome dos executados/agravados na empresa COFCO,
“estipulando que a empresa terceira figure na qualidade de fiel depositária da quantia, ou, a sua escolha, deposite judicialmente os valores em conta vinculada ao processo executivo”
; ao final, o provimento do recurso (cf. Id. n. 147030226 – pág. 9).

A decisão vinculada ao Id. nº 147412670 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 24 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O deferimento liminar de arresto, como de resto de qualquer outra medida acautelatória, só se justifica quando há perspectiva de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor no âmbito da execução. É exatamente o risco de dano que autoriza, desde logo, a busca e constrição dos bens que irão conferir segurança e utilidade à ação principal.

O CPC/2015 unificou o regime das tutelas antecipadas, exigindo os mesmo requisitos tanto à tutela cautelar quanto à tutela satisfativa, quais sejam, “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (artigo 300,
caput
), sendo assim, conjugando as proposições anteriores, o arresto cautelar é cabível e recomendável nos casos em que for apresentado
fundamento
relevante,
apoiado em prova idônea, da existência de legítimo direito de crédito (a depender de cada caso) e de risco concreto de frustração da execução ou de dano irreversível ou gravíssimo
.

O MM. Juiz indeferiu o pedido de arresto de crédito formulado pela Cooperativa/agravante sob os seguintes fundamentos:

Analisando os elementos colacionados à exordial, tenho que tais requisitos legais
NÃO
se encontram preenchidos.

Para que o arresto seja concedido, é indispensável que o credor apresente prova literal da dívida líquida e certa, bem como prova documental da intenção do devedor em não cumprir com a sua obrigação.

Ocorre que, no caso dos autos, a exequente noticiou que mantinha negociações com os executados visando a quitação do débito desde a data do inadimplemento, e, embora aduza que nos últimos dias as tratativas findaram, com
a negativa expressa dos executados de que não realizariam o pagamento do débito
, não há qualquer comprovação nesse sentido.

Ainda, quanto à alegação de estado de insolvência dos devedores, é fato que a informação já era de conhecimento da exequente na data o pactuado, tendo em vistas que as demandas executórias que tramitam em seu desfavor são anteriores à celebração do negócio jurídico.

Feitas tais ponderações, reputo ausentes os requisitos para concessão da medida antecipatória pleiteada, razão pela qual
INDEFIRO o pedido liminar de tutela de urgência para o arresto do crédito existente junto a COFCO Intl
.
(cf. Id. n. 99897149 dos autos de origem).

No caso,
embora demonstrado a existência de dívida vencida e aparentemente não paga, a indicar a probabilidade do direito, não restou suficientemente demonstrado a ocorrência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que não há qualquer indicativo de que os executados desviaram a garantia ofertada, caíram em insolvência, contraíram dívidas extraordinárias, se desfizeram de seus bens, entre outros artifícios para frustrar futura execução, de modo que o simples receio de execução frustrada do título não justifica a determinação do pretendido arresto de crédito que os executados/agravados supostamente estariam prestes a receber, eis que não há sequer indicação de que tal fato seja mesmo verossímil.

Portanto, somente a alegação da agravante de que é credora dos agravados e que não está conseguindo receber seu crédito, ou que os executados/agravados possuam algumas pendências financeiras, por si só, não é suficiente para embasar o pedido, tampouco justifica a concessão da medida emergencial pretendida.

À propósito, esse é o entendimento de todas as Câmaras de Direito Privado deste eg. Tribunal:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUTELAR DE ARRESTO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DECORRENTE DE EMPRÉSTIMOS PARA FOMENTO AGRÍCOLA - INADIMPLÊNCIA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO “A QUO” - FALTA DOS REQUISITOS (FRUSTRAÇÃO DA OBRIGAÇÃO, ESTADO DE INSOLVÊNCIA DEMONSTRADO, DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO) – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC - MANUTENÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO. A inadimplência, por si só, não autoriza o deferimento liminar de arresto de bens do devedor, quando não preenchidos os requisitos, com a demonstração de frustração da obrigação, o estado de insolvência do devedor, a dilapidação do patrimônio do devedor, mormente quando não há oferecimento de caução por parte do credor, destacando-se que sequer houve a citação no processo de origem. “(...) 2. Não havendo qualquer indício de dilapidação patrimonial no intuito de frustrar a execução, tampouco de que o patrimônio dos devedores seja insuficiente para a quitação das dívidas (estado de insolvência), de modo a justificar o imediato bloqueio de bens para assegurar o resultado útil da execução, impõe-se a manutenção da decisão de indeferimento do pedido liminar de arresto.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.21.264400-9/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado) , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/05/2022, publicação da súmula em 31/05/2022) (TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– RAI 1006959-21.2022.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, J. em 23/08/2022, DJe 26/08/2022).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE ARRESTO – DEVEDOR AINDA NÃO CITADO - INCABÍVEL O ARRESTO CAUTELAR DE CRÉDITOS QUANDO AUSENTE PROVA DE INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PARTE CONTRÁRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 301, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano. Para que seja deferida a cautelar de arresto, deve ser demonstrada a insolvência do devedor cumulada à prática, inequívoca, de artifício fraudulento para frustrar a execução. O deferimento da medida cautelar de arresto exige a demonstração do esgotamento dos meios de localização do devedor, o que não se verifica no caso, visto que o requerido/agravado sequer foi citado na demanda principal. Não há qualquer elemento indicativo da dilapidação de patrimônio pelo agravado, ou da prática de atos capazes de justificar a tutela de urgência ora reclamada, sendo certo que o mero fato de o agravado estar em dificuldade financeira, por si só, não configura risco ao resultado útil do processo ao ponto de justificar a concessão da medida.” (TJMT –
Segunda Câmara de Direito Privado
– RAI 1023273-76.2021.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE ARRESTO – DPVAT – PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO – INEXISTÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para a concessão da tutela cautelar de arresto devem estar presentes os requisitos insculpidos no art. 813 do CPC/73 ou nos art. 300 e 305 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo prova da insolvência do apelado ou da tentativa de dilapidação do seu patrimônio, o pedido de arresto de bens não pode prosperar.” (TJMT –
Terceira Câmara de Direito Privado
– RAI 0000006-67.1994.8.11.0088 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022)

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR – ARRESTO VIA BACENJUD – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – MERA ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR – INSUFICIÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (...) II - No caso específico da cautelar de Arresto, a probabilidade do direito será identificada quando houver prova literal da dívida líquida e certa, e o perigo de dano, quando comprovado que o devedor se ausenta ou tenta ausentar-se furtivamente do pagamento da obrigação ou caia em insolvência. III - Não há provas precisas de que os agravados estejam dilapidando bens e patrimônio de forma fraudulenta a fim de se esquivar de futura cobrança. Em outros termos, não é a simples alegação de inadimplência dos devedores que autoriza o uso de medidas constritivas, sendo necessário, como cediço, outros requisitos, os quais, por sua vez, não foram verificados. (TJMT –
Quarta Câmara de Direito Privado
- RAI 1010520-24.2020.8.11.0000 – Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020)

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023